Tribunal: TJPA
Processo: 0808125-59.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808125-59.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: PABLO DE SOUZA MELO

PACIENTE: ELIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – ART. 157, §2º, II, DO CP C/C ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/1990 – PRISÃO PREVENTIVA –
1)
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Não há que se falar em excesso de prazo quando a instrução criminal está tramitando normalmente, nos parâmetros da razoabilidade e sem qualquer desídia do juízo processante, como na hipótese, pois, segundo consta dos autos, o paciente foi preso cautelarmente em 20/08/2019, foi realizado o reexame da prisão preventiva em 12/07/2020 e redesignada audiência de instrução e julgamento para o dia
30/09/2020, estando a instrução criminal próxima de ser finalizada.
Assim, não restou evidenciada qualquer ociosidade da autoridade inquinada coatora, inexistindo atraso ou demora injustificável que configure excesso de prazo e, via de consequência, constrangimento ilegal ao paciente, mormente se considerarmos os problemas originados pela pandemia provocada da COVID-19. - 2) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA.
In casu
, a segregação preventiva está fundamentada principalmente na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, que evidencia a periculosidade do agente, em virtude do
modus operandi
empregado na ação criminosa, o qual, na companhia de um adolescente e simulando estar armado, subtraiu um aparelho celular da vítima, bem como a contumácia delitiva do paciente, o qual já possui uma condenação pelo crime de roubo e responde a outros feitos da mesma natureza, de modo que é imperiosa a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Medida extrema necessária diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas. - 3) ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2020 da Seção de Direito Penal, concluída no dia 24/09/2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém (PA), 24 de setembro de 2020.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de ELIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí (
ID - 3459784
).

Em síntese, narra a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 17/08/2019 pela suposta prática dos delitos dos arts. 157, §2º, inciso II, do Código Penal
[3]
e art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente)
[4]
.

Aduz que a denúncia foi recebida em 14/02/2020 e que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 31/03/2020, porém a mesma não se realizou, estando o paciente preso cautelarmente há aproximadamente 01 (um) ano, sem que tenha se encerrado a instrução probatória e sem que haja indícios de que isso vá ocorrer em breve.

Por fim, a exordial menciona que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva a ele imposta e da possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata revogação da custódia cautelar, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou documentos (
ID – 3459785
).

Os presentes autos vieram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 11/08/2020, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID – 3465813
).

Em 13/08/2020, o juízo impetrado prestou informações, esclarecendo o andamento da Ação Penal nº 0008342-83.2019.8.14.0061, especialmente que a mesma se encontra com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 30/09/2020, às 10h00m, a ser realizada por videoconferência (
ID – 3487309
).

Em 20/08/2020, o 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Adélio Mendes dos Santos, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (
ID - 3519717
).

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena
- reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)
§2º
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade. (...)
II
- se há o concurso de duas ou mais pessoas;

[4]

Art. 244-B
. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:
Pena
- reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

VOTO

In casu
, verifica-se que o impetrante pretende a revogação da prisão do paciente em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva a ele imposta e da possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Quanto à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa
, a mesma não merece acolhimento, pois, de acordo com as informações constantes dos autos, especialmente àquelas prestadas pela autoridade inquinada coatora,
o paciente foi preso em flagrante no dia 17/08/2019
, sendo que a custódia foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, uma vez que o paciente já possui condenação pela prática do mesmo crime e existem outros feitos da mesma natureza em andamento, bem como que
foi redesignada audiência de instrução e julgamento para a data próxima de 30/09/2020, às 10h00m, a ser realizada por videoconferência
.

Inclusive,
a exordial veio acompanhada de uma decisão do dia 12/07/2020, onde o juízo impetrado reanalisou e manteve a prisão preventiva do paciente
, o que é mais uma comprovação de que a Ação Penal nº 0008342-83.2019.8.14.0061 não está paralisada.

Observa-se, portanto, que o referido processo está sendo devidamente impulsionado pelo juízo de piso, em tempo razoável, sobretudo em meio aos entraves provocados pela pandemia da COVID-19, e que a instrução está próxima de terminar, inexistindo, assim, qualquer desídia daquele, capaz de caracterizar o constrangimento ilegal alegado.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
.
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
.
INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO
.
NÃO CABIMENTO
.
EXCESSO DE PRAZO DA SEGREGAÇÃO
.
NÃO OCORRÊNCIA
.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA
.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA
.
PANDEMIA
.
NÃO INSERÇÃO EM GRUPO DE RISCO
.
DELITO IMPUTADO COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
.
AGRAVO DESPROVIDO
.

(...)

3. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.

4. No caso,
não se observa desídia ou paralisação dos autos, tendo o recorrente sido preso em 7/12/2019, com denúncia oferecida em 14/1/2020 e apresentação de resposta pela defesa em 2/3/2020. A audiência de instrução e julgamento foi designada para 11/5/2020 e, embora não tenha se realizado em razão do quadro de pandemia ora atravessado, o lapso decorrido não destoa do normal
.

5. Além disso,
a audiência foi redesignada para a data de 10/7/2020, sob tramitação prioritária, sendo possível, desse modo, vislumbrar a proximidade do encerramento da instrução criminal e a conclusão do julgamento
.

6.
Não se desconhece, lado outro, o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus/Covid-19, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a propagação do vírus
.

7. Todavia, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o paciente se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.

8. Ademais, a prisão já foi reavaliada com base no contexto em questão, estando, portanto, atendidos os termos da Recomendação CNJ n. 62/2020. A custódia foi mantida com base na gravidade do delito e na periculosidade do agravante, revelada pelo seu histórico criminal, sendo de se destacar que o delito imputado reveste-se de violência ou grave ameaça, bem como a ausência de comprovação de que ele integre grupo de risco.

9. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no RHC 128.011 / AC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23/06/2020) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS
-
ROUBO MAJORADO
-
EXCESSO DE PRAZO
-
INOCORRÊNCIA
-
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
-
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA
-
INSTRUÇÃO CRIMINAL PRÓXIMA DE SE FINDAR
-
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO
-
ORDEM DENEGADA
.

-
Inexiste constrangimento ilegal na prisão do paciente por excesso de prazo na formação de sua culpa, sobretudo quando a instrução criminal encontra-se próxima de se findar
, como no caso presente.”
(TJ/MG, HC 10000190076562000, Rel. Des. Corrêa Camargo, j. 25/02/2019) (grifo nosso)

Vale lembrar que, o tempo de uma instrução criminal não decorre de uma simples operação aritmética, devendo ser analisado sob os prismas da razoabilidade e da proporcionalidade, sem deixar de se atentar para as peculiaridades de cada caso concreto, como, aliás, tem decidido reiteradamente esta Egrégia Corte de Justiça, afastando a simples menção dos dias decorridos desde a prisão do paciente. Logo,
não há que se falar em excesso de prazo
.

Quanto à alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, vê-se ser igualmente improcedente, pois, segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de roubo majorado e corrupção de menores, uma vez que, na companhia de um adolescente e simulando estar armado, subtraiu um aparelho celular da vítima.

Consta, ainda, que o paciente já possui condenação pela prática do delito de roubo e responde a outros feitos criminais em andamento, o que denota a sua contumácia delitiva e o risco concreto e iminente de voltar a delinquir, caso seja solto.

Vale destacar trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
in verbis
:

“(...)

Compulsando os autos
observa-se que há prova da existência do crime, materializada no boletim de ocorrência e pelas declarações das testemunhas, a dos policiais que acompanharam a ação criminosa, e sobretudo pela confissão extrajudicial do flagranteado
(CPP, art. 312, caput).

Existem indícios de que o conduzido seja o suposto autor da conduta ilícita indicada nos autos, pois as pessoas ouvidas na esfera policial apontam o flagranteado como sendo o sujeito ativo da infração penal (CPP, art. 312, caput)
. A situação descrita no auto não

corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314).

A segregação cautelar do flagranteado é imprescindível para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (CPP, art. 312). A segregação é assim necessária para evitar a reiteração delitiva
.

A reiteração delitiva é elemento suficiente a ensejar a decretação da custódia, para o resguardo da ordem pública e da paz social (...).

Além disso, o crime em apuração está visceralmente ligado ao aumento da criminalidade urbana, face gravitar em torno deles as mais diversas práticas delituosas. Além disso,
o flagranteado já responde a outros processos por crime da mesma natureza do que ora se apura
. Entendo, portanto, que
a prática criminosa imputada ao flagranteado é grave e causa, certamente, perturbação da ordem pública, sendo, assim, motivo de decretação da prisão preventiva do indiciado
.

(...)

De outra forma,
não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos indiciados e, conforme demonstrado na fundamentação supra, estes não possuem condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública
(CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319.

Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado (Arts. 312 e 313, inciso I, do CPP) e, por entender, a princípio, que se revelam inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, inafastável a manutenção do cárcere.

Diante do exposto, converto a prisão em flagrante de ELIEL OLIVERIA DO NASCIMENTO em prisão preventiva, com fundamento nos Arts. 312 (garantia da ordem pública) e 313, inciso I, do CPP e, ainda, com arrimo no comando do art. 310, inciso II, também do CPP (...).”
(grifo nosso)

Logo,
observa-se que não merece reparo a decisão do magistrado singular, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva
, pois, além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os suficientes indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, mormente em virtude do
modus operandi
empregado pelo coacto na prática da conduta criminosa de que trata o presente e da sua evidenciada contumácia delitiva, consoante certidão de antecedentes criminais acostada aos autos, o que revela a periculosidade do agente e a gravidade concreta do delito.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA
.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art.
312
do
Código de Processo Penal
, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso,
a prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, que, segundo o decreto, "aproveitou do fato da vítima [senhora de 84 anos] estar indo buscar água para ele dentro de casa e invadiu a casa e a ameaçou pegando uma faca", além do fato de ele ter uma "lista extensa de processos de mesma natureza".

3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
.

4. Recurso desprovido.”
(STJ, RHC 120.548 / BA, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 04/02/2020) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS
-
ROUBO MAJORADO TENTADO
-
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
-
INVIABILIDADE
-
DELITO COMETIDO MEDIANTE SIMULAÇÃO DE USO DE ARMA DE FOGO
-
CONTUMÁCIA DELITIVA
-
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME
-
DECISÃO FUNDAMENTADA
- PRESENTES OS REQUISITOS DOS ART.
312
E
313
DO
CPP
-
INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS
- ART.
319
,
CPP
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
-
ORDEM DENEGADA
.

-
Evidenciado elementos aptos a demonstrar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a segregação preventiva mostra-se necessária, mormente para garantia da ordem pública
- De acordo com posicionamento firmado pelo STJ, "as condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva" - O Habeas Corpus não é o instrumento adequado para valoração do mérito da própria ação penal, por exigir exame aprofundado da prova, a não ser diante de evidente possibilidade de lesão ou ameaça de lesão à liberdade ambulatorial do paciente, nos termos do art.
5º
,
LXVIII
da
Constituição Federal
, o que não se vislumbra no presente caso - Ordem denegada.”
(TJ/MG, HC 10000190600049000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 14/07/2019) (grifo nosso)

Assim sendo,
não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao paciente e, por conseguinte, revogação da prisão preventiva
, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, especialmente as circunstâncias da prisão em flagrante e a reiteração delitiva do paciente, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública e à aplicação da lei penal, diante do quadro de maior gravidade delineado, de modo que é inadequada a substituição do cárcere pelas medidas previstas no art. 319, do CPP
[1]
.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e
a DENEGO
.

É como voto.

Belém (PA), 24 de setembro de 2020

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 319
. São medidas cautelares diversas da prisão:
I
- comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II
- proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III
- proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV
- proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V
- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI
- suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII
- internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável
(art. 26 do Código Penal)
e houver risco de reiteração;
VIII
- fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX
- monitoração eletrônica.

Belém, 25/09/2020